Tribunal: TJMT
Processo: 0033178-35.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033178-35.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WESLEY DA GUIA VIEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (
ART. 33
DA
LEI Nº 11.343/2006
)–

RECORRENTE SURPREENDIDO COM

5,28G (CINCO GRAMAS E VINTE E OITO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, E A QUANTIA DE R$ 124,00 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS) – FUGA DA ABORDAGEM

E CAPTURA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO REQUESTADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART.386, INC.VII DO CPP – INVIABILIDADE – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA –

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – RELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DO TJMT –

PRECEDENTES DO STJ [
HC: 404507] –

LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS –

NEGATIVA DE AUTORIA QUE ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de
tráfico
de
drogas
deve ser mantida, ademais quando a negativa de autoria em juízo encontra-se desprovida de credibilidade.

Enunciado Orientativo Nº 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de WESLEY DA GUIA VIEIRA, em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº. 0033178-35.2017.8.11.0042, (Cod.493869) que o condenou como incurso no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/06 a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no autoriza o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, substituídas por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal. (Sentença – Id. 93298637)

Irresignado com a sentença, requer o recorrente a absolvição, aduzindo pela ausência de provas da autoria ou materialidade nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Por fim, prequestiona a matéria.

(Id. 93298648)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 93299001).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra.

Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
que manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, sintetizando a ementa com a seguinte entendimento: (Id. 95017452)

“APELAÇÃO CRIMINA L – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA D A DEFESA –MÉRITO. DA COMPROVAÇÃO AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: COMPROVAÇÃO ROBUSTA – AMPLA DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E OUTRAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS SÃO CONGRUENTES – IMPROVIMENTO DO PEDIDO RECURSAL DEFENSIVO. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de WESLEY DA GUIA VIEIRA, contra os termos da sentença prolatada nos autos da ação penal nº. 0033178-35.2017.8.11.0042, (Cod.493869), que o condenou como incurso no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/06.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Narra a denúncia: (Id. 93298631-fls.07/09)

“No dia 12 de abril de 2017, por volta das 04h00min, na residência localizada à rua Marambaia, n.° 323, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado WESLEY DA GUIA VIEIRA realizava a venda de entorpecentes no endereço indicado, assim como guardava drogas em seu quarto, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se do caderno investigativo que uma Equipe de Investigadores da Delegacia Especializada de Repressão à Entorpecente – DRE recebeu informações de que o denunciado WESLEY, residente do endereço “rua Marambaia, n.° 323, bairro Pedregal”, estaria realizando a comercialização ilícita de entorpecentes no referido endereço. Assim, diante de tais informações, a equipe deslocou-se até o local supramencionado, onde realizaram vigilância da área para apurar a veracidade das informações recebidas. Durante o monitoramento, os investigadores de fato visualizaram o denunciado comercializando drogas na porta da residência indicada, tendo o denunciado, inclusive, oferecido “várias pedras de pasta base” à equipe, motivo pelo qual foi dado ordem de parada ao denunciado, momento em que ele teria lançado ao solo um invólucro contendo entorpecentes e se evadido do local. Apesar da evasão do denunciado, a equipe obteve acesso à residência, descortinando-se inclusive que o imóvel pertence à Srª Umbelina da Guia Vieira (avó do denunciado), a qual permitiu a entrada dos policiais no interior da residência, sendo que ao realizarem buscas no quarto do denunciado, lograram êxito em apreender 02 (duas) porções de COCAÍNA, com peso total de 5,28g (cinco gramas e vinte e oito centigramas), como se vê do laudo de constatação preliminar n.° 0913/2017 à fl. 13, o que foi confirmado pelo laudo definitivo n.° 3.14.2017.38391-01 às fls. 23/24. Além dos entorpecentes, foi encontrado no cômodo do denunciado a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em “notas trocadas”. Verifica-se pelo narrado, notadamente pela notícia de que o denunciado WESLEY realizava a comercialização ilícita de entorpecentes no local, pela constatação desta informação pelo monitoramento realizado, e pelo dinheiro encontrado, que a COCAÍNA apreendida no quarto do denunciado destinava-se à venda ilícita a terceiros, fazendo ele da traficância o seu meio de vida, até porque ao ser interrogado o denunciado se disse desempregado.”

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas repousam no boletim de ocorrência nº.2017.125961(Id.93298631-fls.17/19) e laudo de constatação preliminar nº. 0913/2017 (Id. 93298632-fl.03), termo de Apreensão (Id. 93298632-fl.09), laudo pericial definitivo nº.3.14.2017.38391-01 (Id. 93298632-fls.21/23), que atesta:

“[...]2.MATERIAL.

Trata-se de 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, acondicionadas no interior de tubos plásticos, cônicos, tampados e identificados doravante respectivamente como “A1” e “A2”. O material anteriormente descrito encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificados pela cadeias de caracteres 03033765.

MASSA:

A1

1.37 (uma grama e trinta e sete gramas)

A2

0,71 (setenta e um centigramas)

[...]

4.RESULTADOS

Após a realização dos exames, verificou-se que todos os itens do material descrito acima apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA.[...]”

Acerca da autoria delitiva, ressoam das provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Segundo o narrado pelo investigador de polícia, RODRIGO C. CÂMARA PIMENTEL:

“(...) Que a gente recebeu informações pelo Chefe de Operações que solicitou que a gente verificasse no local, nessa rua, nesse endereço, se o suspeito Wesley estaria fazendo a mercancia de drogas; Que deslocamos até o endereço; (...) Que a gente viu um fluxo de pessoas que paravam, ele saia e sumia; Que de maneira que a gente sabia que haveria entorpecente no meio; (...) Que passamos na porta para verificar se tinha algum movimento lá dentro;
(...) Que ele foi e saiu e foi oferecendo para gente entorpecente; Que a gente deu voz de parada para o Wesley
; (...) Que a gente estava em viatura descaracterizada; (...) Que ele ofereceu entorpecente e nós demos voz de parada, só que ele saiu em fuga; (...) Que ele despejou assim [a droga] e saiu correndo para dentro da casa dele, (...) e saiu pulando os muros, e não deu para acompanhar ele; (...) Que lá a gente encontrou a senhora Umbelina; Que ela nos recebeu e informou que ele estava na residência; Que ela falou que ele não mora lá na residência, mas que ele frequenta muito a casa dela; (...) Que encontramos droga dentro da casa; (...) Que dentro da casa tinha uma quantidade a mais de droga; (...) Que a quantidade [de entorpecente] eu não me recordo muito bem; (...) Que o colega meu que entrou na frente que encontrou a substância lá dentro da casa; Que lá na entrada da casa, foi ele (réu) que despejou; Que foi na frente nossa [que ele despejou]; (...) Que essa eu estava presente; (...) Que foi no quarto dele que foi encontrada a outra parte da droga; (...) Que a avó dele que nos recebeu (...) e falou que o quarto era dele; (...) Que ela falou que ele (réu) estava presente lá com ela; (...) Que a avó dele falou: ‘o Wesley está dormindo aqui’; (...) Que ela falou que ele não mora lá, mas que ia com frequência lá; (...) Que a dona Umbelina que enfatizou que era ele (réu) que estava com ela lá; (...) Que ela confirmou que ele que estava usando aquele quarto; (...) Que ela falou que só estava ela e ele lá na residência; (...) Que não sei falar se a denúncia era anônima; Que foi o Chefe de Operação que passou a informação para a gente; (...) Que a denúncia falava que tinha um rapaz que estaria vendendo entorpecentes nessa devida casa; (...) Que não me recordo se falava o nome de quem estava vendendo; (...) Que não tinha movimento de entrando e saindo; Que eles chegavam na porta, o Wesley, ele saia, e se retirava; Que até o momento a gente não sabia se tinha entorpecente ou não; (...) Que a gente esperou e falamos: ‘vamos passar na frente para pelo menos ver alguma coisa, se dá para ver alguma coisa’; Que foi o momento que ele saiu; (...) Que sabia quem ele era; (...)
Que a pessoa que nos ofereceu a droga era ele; (...) Que eu reconheci a fisionomia dele; Que não teve erro, ainda mais que a gente conhece os procedimentos que ele já tem; (...) Que ele ofereceu a droga para eu e meu parceiro; Que a gente estava no veículo; (...) Que ele ofereceu para quem estava do lado do passageiro; (...) Que eu era o passageiro;
(...) Que eu não sei te dizer se ele ofereceu droga só para mim ou para o meu parceiro (...); Que estava um pouco escuro; (...) Que era madrugadinha; (...) Que aquele bairro ali é ‘muito complicado’, por questão de tráfico de drogas etc., só que tem sempre as mesmas residências que já tem aquele fluxo, aquele meio que mexe com a mercancia; Que ali já é conhecido como ponto; (...) Que eu entrei na residência com o meu colega, (...) mas quem encontrou foi o colega meu [a droga]; (...) Que estava embalado foi a droga que ele dispensou; (...) Que encontramos documentos do Wesley que ele faz acompanhamento no NUPS; (...) Que a avó do Wesley estava presente na casa; (...) Que ela estava acordada; (...) Que ela autorizou nossa entrada na casa; (...) Que um dos quartos da casa era dele; (...) Que a gente concretizou que seria ele (réu) com a afirmação da avó; (...) Que nós fizemos revistas só no quarto que ela indicou que seria dele; (...)
.”

(Negritou-se)

Consta ainda, o depoimento do investigador de polícia WILLIAN DE ARRUDA FIGUEIREDO nos seguintes termos:

“(...) Que, na época, nós recebemos do Chefe de Operações uma denúncia de que havia um tráfico nessa residência; (...) Que a gente diligenciou até o local e, logo que chegou, a gente já conhecia aquele ambiente ali como local de tráfico de drogas; (...) Que ele já era conhecido da delegacia; (...) Que quando nós chegamos, a gente começou a visualizar algumas pessoas que paravam ali próximo dele rápido e saiam da residência; (...) Que certeza de nada a gente tinha; Que a gente foi mudar de local e passando em frente com a viatura na casa, abriram o portão e já vieram oferecer para gente que estava na viatura;
Que eu estava, à época, com o pé queimado, então eu só dei a ordem de parada, mas não desci do carro; (...) Que ele já correu e deixou um saquinho verde com algumas pedras de pasta base, um celular que estava próximo ali do portão
, e correu para dentro da residência; Que o colega tentou acompanha -lo, mas, infelizmente, ele pulou alguns muros; (...) Que ao adentrar [na residência], a gente encontrou a senhora Umbelina, que é a avó do suspeito; Que conversando com ela, a gente perguntou quem estaria ali até aquele momento, e ela informou que seria o Wesley; Que apesar de não morar, ele estava até aquele momento ali;
Que fizemos buscas no quarto com o acompanhamento dela, (...) foi encontrada mais uma pedra de pasta base, bem como uma carteira dele, um documento do NUPS, (...) relógio, uma quantia em dinheiro e uma corrente bem grossa
; (...) Que através disso daí o delegado fez o indiciamento; (...) Que a gente já conhecia ele; (...) Que era antes desse fato; (...) Que ele vinha saindo do portão e estava fazendo o oferecimento do entorpecente; (...) Que ele ofereceu; Que colocou a mão assim e ofereceu na porta do carro [a droga]; Que foi na hora que eu abri para tentar descer, e ele já correu para dentro da casa; (...) Que eu falei: ‘parado, polícia’; Que foi aí que ele correu; (...) Que a gente estava com viatura descaracterizada; (...) Que na hora não tivemos a certeza absoluta que era ele; (...) Que o que colaborou com essa certeza foi que a avó dele nos informou que ele estava ali e que o quarto dele seria ali próximo; Que ele ficava ali, geralmente, só para vender a droga realmente; Que aí a gente encontrou mais uma pedra e a carteira dele; (...) Que havia um cartão de acompanhamento do NUPS no nome dele; (...) Que ela confirmou que ele estava ali naquele momento; Que ela falou: ‘eu estava dormindo e ele estava aqui’; (...) Que ela falou que era o Wesley que estava lá; Que, posteriormente, ele (réu) falou que era o primo dele Alessandro; (...) Que ela nem falou outro nome, ela falou Wesley direto; (...) Que era uma quantia [de droga] em um saquinho verde e uma quantidade maior no quarto; (...) Que o modus operandi, geralmente, do tráfico é: ele fica com porção que vai vender naquele momento e sempre fica com mais alguma dentro de casa; (...) Que eu não sei como chegou a denúncia, porque o Chefe de Operação que só falou da informação; (...) Que ele repassou para nós aquele dia; (...) Que fomos na madrugada, mas, na verdade, a gente estava fazendo outras; (...) Que a denúncia apontava o nome do Wesley; (...) Que até então a gente não sabia quem era; (...) Que o local onde nós estávamos não dava para abordar [os usuários]; Que quando a gente foi tentar se aproximar, eles já saiam, porque é moto, é bem rápido; (...) Que o Pedregal é muito intenso, (...) inclusive naquela casa; (...) Que naquela rua eu não conheço outra ‘boca’; (...) Que, segundo a dona Umbelina, o Wesley sempre estava lá, mas ele não era morador, mas tinha seu quarto; (...) Que não tinha participado de outra investigação em relação ao Wesley; (...) Que, salvo engano, [a droga encontrada no quarto] era uma porção maior que as outras que estavam no chão; (...) Que a que estava no quarto só estava o pedaço da pasta base; Que a outra, salvo engano, estava em um invólucro verde, tipo uma sacolinha; (...) Que só a dona Umbelina estava na casa; (...) Que a gente estava em flagrante, a pessoa que estava com a droga; (...) Que ele entrou para dentro da casa, que era morador de lá, a denúncia versava que era aquele local, que as movimentações estavam sendo naquela casa; (...) Que a mesma pessoa que estava fazendo as entregas, vinha e atendia no portão, foi a mesma que entrou; (...) Que eu sabia que era o Wesley que estava vendendo; Que não estava com certeza, tanto que tive que me aproximar; (...) Que a gente sabia que a casa era dele; Que a casa que versava na denúncia, a pessoa que vendia era o Wesley, aquela casa é notória o local de tráfico de drogas; Que então tudo indicava que era lá
; Que a droga estava na porta; (...) Que ele ofereceu no portão; Que ele saiu do portão; (...) Que nós estávamos no carro vindo de vagar; (...) Que tivemos autorização da dona Umbelina para entrar na casa; (...) Que ela acompanhou as buscas; (...)
Que a gente entrou, ela estava deitada; (...) Que ela estava sonolenta ainda; (...) Que era de manhã cedo praticamente; (...) Que só no quarto dele foi encontrada mais droga; (...) Que não revistamos o quarto da dona Umbelina; (...).”
(Negritou-se)

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, preleciona o C. STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

No mesmo sentido, é o Eg. TJMT

“
[...]Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

Ressai dos autos que o réu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido [extrajudicial e judicial], negou a prática delitiva, afirmando que a droga encontrada em seu quarto não lhe pertence e, tampouco, ofereceu entorpecente para os policiais civis. Contudo, tal negativa resta isolada nos autos.

Nesta linha intelectiva, diante da situação de flagrância, consta que o réu dispensou a trouxinha de entorpecente em frente à casa antes de fugir, os policiais salientaram que adentraram na residência e, ao fazerem revistas no quarto do denunciado, localizaram mais uma quantidade de entorpecente que totalizou a quantia de

5,28g (cinco gramas e vinte e oito centigramas) de cocaína, uma corrente e a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais).

O
tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de
transportar, expor à venda/ entregar a consumo ou fornecer

substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar à consumo ou fornecedor drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (grifo nosso).

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição.

Na dosimetria, a pena base na primeira fase restou estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa [inc. I, do art. 65 do CP], porém, diante da Sum.231 do STJ, foi mantida a intermediaria no mínimo legal. Na terceira fase, foi aplicada à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, reduzida em 2/3 [dois terços], sendo fixada a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multas, no regime aberto, oportunidade em que substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.

Assim, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime

DO PREQUESTIONAMENTO:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de

WESLEY DA GUIA VIEIRA
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022